Tribunal: TJSP
Processo: 1020970-40.2025.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Sentença de homologação da exibição de documentos e extinção da ação – Apelação interposta pelo requerente – Inadmissibilidade – Exegese do disposto no art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.